Tribunal: TJDFT
Processo: 0708678-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE DEFESA. INÍCIO DO PRAZO. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO CUMPRIDO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICADO. SENTENÇA CASSADA.
1. O dia do começo do prazo de quinze dias úteis para a oferta da peça de defesa é aquele da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação for por oficial de justiça, nos termos do art. 231, inciso II, do CPC. 1.1. Contudo, o art. 224 do CPC ordena que (S)alvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
2. Considerando a data da juntada aos autos do mandado de citação, a ré possuía até o dia 10.06.2024 para apresentar sua peça de defesa, sendo que a r. sentença fora prolatada em data de 04.06.2024, do que se pode concluir que, efetivamente, ainda não havia transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis de que dispunha para oferecer os embargos à monitória, conforme arts. 701 e 702, do CPC.
3. A sentença cerceou o direito de defesa da apelante, justamente em virtude de que, na data em que prolatada, ainda não havia transcorrido o prazo para o oferecimento de embargos à monitória. 3.1. Manifesta, portanto, a nulidade da sentença, sendo equivocado, inclusive, o decreto da revelia pelo douto juízo de origem, devendo, o pronunciamento judicial vergastado, ser cassado e, por conseguinte, ser procedida a devolução dos autos ao juízo de primeira instância para sua regular tramitação.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.